Tribunal: STF
Processo: ADI 7483
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, em desfavor do art. 11, da Lei 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, que unifica os quadros de oficiais policiais militares masculinos (QOPM) e femininos (QOPM-FEM), bem como as qualificações policiais militares particulares de praças combatentes masculinos (QPMP-O) e femininos (QPMP-O FEM) da Polícia Militar do aludido ente da Federação, atribuindo ao Secretário de Estado da Polícia Militar competência para fixar percentual de inclusão de pessoal do sexo feminino. 



    Eis o teor da norma impugnada:



    Lei nº 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro



    “Art. 11 Para efeito de inclusão de efetivo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, compete ao Secretário de Estado da Polícia Militar fixar o percentual de inclusão de pessoal do sexo feminino, de acordo com as necessidades da Corporação.”



    A PGR alega que tal dispositivo viola o art. 3º, IV (direito à não discriminação em razão de sexo), o art. 5º, caput e I (direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres), o art. 7º, XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos), os arts. 7º, XXX, e 39, § 3º (proibição de discriminação em razão do sexo quando da admissão em cargos públicos), e o art. 37, I e II (direito de acesso a cargos públicos, mediante os requisitos e condições previstos em lei em sentido estrito), todos da Constituição Federal.



    Sustenta que: 



    “a pretexto de atender as necessidades da corporação, [a norma impugnada] permite que ato discricionário e arbitrário exclua as mulheres da totalidade e/ou de grande parte dos cargos públicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, embasando discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal.



    Isso porque, ao permitir que ato unilateral de Secretário de Estado fixe o percentual do efetivo da Polícia Militar que será integrado por mulheres, o dispositivo dá fundamento legal para que candidatas do sexo feminino não tenham acesso a 100% das vagas previstas nos editais dos concursos públicos correspondentes. 



    Além disso, a norma acaba por respaldar que Secretário de Estado limite e restrinja a participação de mulheres a percentuais ínfimos do montante total dos cargos oferecidos nos certames da referida corporação, mediante a fixação, por exemplo, de apenas 10% das vagas ofertadas para candidatas do sexo feminino, possibilitando a reserva, a contrario sensu, de 90% das demais vagas exclusivamente para homens.” (doc. eletrônico 1, p. 10)



    Cita, ainda, a vigência de concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cujo edital - publicado em 25 de maio de 2023 - destinou apenas 10% (dez por cento) do total das vagas previstas no certame para a ocupação de mulheres. 



    Em sede cautelar, foram realizados pedidos para: 



    “(i) suspender a reaplicação da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, inaugurado pelo Edital de Abertura 001/2023 – SEPM, de 25.5.2023, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que seja divulgado novo edital do mesmo certame em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens; (ii) suspender os efeitos das expressões “compete ao Secretário de Estado da Polícia Militar fixar o percentual” e “de acordo com as necessidades da Corporação” constantes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro; (iii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iv) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.”



    Menciona-se, ainda, medida cautelar similar por mim concedida, em decisão monocrática, no âmbito da ADI 7.433/DF, em que se determinou a suspensão de certame para provimento de cargos no Quadro de Praças da Política Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC), vez que o respectivo edital fixou o limite de 10% (dez por cento) para a participação feminina no efetivo daquela corporação. 



    No mérito, requer-se a procedência da ação direta para: 



    “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, das expressões “compete ao Secretário de Estado da Polícia Militar fixar o percentual” e “de acordo com as necessidades da Corporação” constantes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 11 da Lei 2.108/1993 do Estado do Rio de Janeiro que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.”



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores ao provimento cautelar, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e o perigo de a decisão de mérito se tornar ineficaz com o transcurso do tempo necessário para o julgamento definitivo da ação (periculum in mora).



    No tocante ao fumus boni iuris, vislumbro neste juízo preliminar, típico às medidas cautelares, que o percentual de 10% (dez por cento) reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3°, da CF).



    Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, da CF, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF).



    Destaco, por oportuno, que esta Suprema Corte possui julgado no intuito de incentivar a participação feminina na formação do efetivo das polícias militares, não aceitando a adoção de restrições em razão do sexo. Vejamos:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO EFETIVO FEMININO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA FEMININA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, em face do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual. 2. O acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o princípio da isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE. 3. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 4. Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia. Além disso, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. 5. No que se refere ao art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, que prevê a criação da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, é certo que pode haver unidades Policiais com divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais. Todavia, como consignado no voto divergente do acórdão recorrido “restringir o acesso de atuação da mulher a determinadas áreas de menor perigo” representa discriminação manifestamente sexista. 6. Na ADI 5355, DJe de 26/4/2022, Tribunal Pleno, o Relator, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, sublinhou que o sexismo representa um forma de discriminação indireta que provoca impacto desproporcional sobre determinado grupo já estigmatizado, cujo efeito é o acirramento de práticas discriminatórias. 7. Nada obsta que se crie a Companhia de Polícia Feminina com o objetivo de incentivar o ingresso das mulheres na corporação, ou que as militares sejam destinadas ao policiamento ostensivo em locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, desde que essa alocação não se faça de forma a discriminá-las sem um critério razoável. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1424503-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-24/07/2023; grifei).



    Note-se, ainda, que a República Federativa do Brasil tem acompanhado, em concerto internacional, no âmbito das Nações Unidas, uma série de medidas inseridas na agenda 2030 para o fortalecimento dos Direitos Humanos da Mulheres.



    No presente caso, consta da inicial que, além do reduzido percentual de 10% das vagas destinadas às candidatas mulheres, a prova objetiva do certame, aplicada em 27 de agosto de 2023, foi anulada, em decorrência de notícias de fraude, sendo informado pelo próprio Governador do Estado do Rio de Janeiro, em publicação realizada em rede social, que nova prova objetiva do concurso será reaplicada em data próxima, indicando-se a possibilidade de risco desmedido ao resultado útil do processo.



    Em relação ao periculum in mora, a informação trazida pelo requerente de que está em curso concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, inaugurado pelo Edital de Abertura 001/2023 - SEPM, de 25 de maio de 2023 em que constam apenas 10% (dez por cento) das vagas previstas destinadas ao público feminino e da iminente reaplicação da prova objetiva do concurso tem o condão de frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial, por ocasião futura do julgamento do mérito desta ação constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ensejando assim a urgência necessária à concessão da medida cautelar. 



    Posto isso, em razão da excepcional urgência, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, defiro o pedido cautelar, ad referendum, para suspender o concurso para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, decorrente do Edital de Abertura 001/2-23 - SEPM, de 25 de maio de 2023, inclusive a aplicação de nova prova objetiva ou divulgação de quaisquer resultados, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.



    Em continuidade ao rito estabelecido na Lei 9.868/1999, solicitem-se informações (art. 6°).



    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 15 dias, para manifestação (art. 8°).



    Atribua-se à esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator